Tribunal: TJDFT
Processo: 0737168-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737168-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que a consulta ao feito de origem evidencia a realização de negócio jurídico processual, esclareça a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator